Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-61.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041549-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (EMBARGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (EMBARGANTE), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO APELANTE PROVIDO. EMBARGOS DO APELADO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO APELADO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL (ERRO DE PREMISSA), CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELO APELANTE
– ERRO DE PREMISSA NO JULGADO QUANTO À NATUREZA DA CLÁUSULA CONTRATUAL DEBATIDA NOS AUTOS –
CLÁUSULA QUE PREVIA ENCARGOS COBRADOS DURANTE A NORMALIDADE DO CONTRATO
– ERRO NO JULGADO DEMONSTRADO –
PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM EXPECIFICAÇÃO DE TAXA
– ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONSTATADO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO SANADOS – EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE PROVIDOS
.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).

2. No presente caso, restou demonstrado o erro material (erro de premissa) no v. acórdão embargado, uma vez que,
analisando melhor a minuta de contrato acostada aos autos é possível constatar que
a capitalização diária de juros que está prevista na cláusula denominada
“3. Promessa de Pagamento”
, sem a especificação da taxa, tem natureza de encargo de pagamento imposto ao consumidor/contratante dentro

do
período de normalidade do contrato.

3. Pela inteligência do TEMA REPETITIVO n. 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e, via de consequência, acarreta a improcedência da ação de busca e apreensão, com a restituição do
status quo
ou a aplicação do procedimento pevisto no

art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/1969.

4.
Embargos de Declaração opostos pelo Apelante/Requerido acolhidos no seu efeito infringente e
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face do acórdão (id. 220435651) que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido, apenas para afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato; e, por conseguinte, condenar as partes à sucumbência recíproca, conforme consta no v. acordão.

Consta nos
Embargos de Declaração opostos pelo Requerido/Apelante

-
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
(id. 221988679) que
“o voto condutor se valeu de premissa errônea, pois considerou que capitalização de juros se trataria de encargos moratórios. No entanto, capitalização de juros não se enquadra no conceito de encargos moratórios, mas sim no conceito de ENCARGOS REMUNERATÓRIOS e que é cobrada também durante o período da normalidade contratual”.

Desse modo, sustenta que o v. acórdão foi contraditório, uma vez que se aplicado ao caso concreto a tese fixada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, a qual reconhece que “
a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual”
descaracteriza a mora, tese que foi convertida no TEMA REPETITIVO n. 28 do c. STJ.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade ao caso concreto da necessidade de depósito da quantia incontroversa para fins de desconstituição da mora.

Diante desse contexto, requer que os presentes Embargos sejam providos para, sanando a omissão e contradição apontadas, bem como aplicando-lhes o efeito infringente, afaste a mora e julgue improcedente a ação de busca e apreensão.

Consta nos
Embargos de Declaração opostos pelo Requerente/Apelado -
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(id. 222776653) que o acordão embargado foi omisso, uma vez que o Apelado
“trouxe à baila que todos os encargos estavam devidamente previstos no contrato quando sua assinatura, assim, vedado o venire contra factum proprium”
, razão pela qual é perfeitamente admissível a capitalização mensal dos juros.

Sustenta, ainda, que deve ser revogada a justiça gratuita concedida na instância de origem; bem como que, pelo princípio da causalidade, a Apelante deve responder pelas despesas decorrentes do processo, pois a sua inadimplência contratual deu causa o ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (id. 223769187 e 225652664).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, tratando-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente pelo Apelante e pelo Apelado, ei por bem julgá-los separadamente.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO/APELANTE

-
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
(id. 221988679) –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
– DO AFASTAMENTO DA MORA E DA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO OU PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA.

O Apelante aduz, em síntese, que o v. acordão se valeu de premissa errônea ao considerar que capitalização diária de juros prevista no contrato se tratava de encargos moratórios e não remuneratórios.

Desse modo, incorreu em contradição quanto ao necessário reconhecimento da desconstituição da mora, razão pela qual o erro material e a contradição devem ser sanados para, aplicando-se o TEMA 28 do STJ, desconstituir a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Em verdade,
com razão o Embargante
.

Isso porquê, analisando melhor a minuta de contrato acostada aos autos (id. 205129918) é possível constatar que
a capitalização diária de juros está prevista em cláusula denominada
“3. Promessa de Pagamento”
, cláusula esta que especifica a natureza dos encargos financeiros (de pagamento) assumidos pelo cliente/contratante
dentro da normalidade do contrato
, cujo reconhecimento da abusividade tem o condão de afastar a mora, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do
Resp nº 1.061.530/RS,
em regime de recurso repetitivo.

Vejamos o teor da mencionada cláusula:

E para que não reste dúvida de que a mencionada cláusula trata dos encargos cobrados dentro da normalidade do contrato, observo que o contrato possui cláusula específica tratando sobre os encargos moratórios, cláusula
“8. Atraso no pagamento”
, vejamos:

Sendo assim, resta demonstrado o erro material (erro de premissa) e a contradição no v. acórdão que autorizam a oposição e o provimento dos presentes embargos de declaração no seu efeito infringente.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO – PREMISSA EQUIVOCADA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar a correção do julgado por meio dos embargos de declaração.

Verificada que o indeferimento da tutela provisória de urgência foi pautado em erro de premissa, decorrente de erro de fato, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim dar provimento ao recurso de agravo interno para deferir a tutela de urgência à vista da presença dos requisitos autorizadores. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008515-58.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023).

Ademais, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento de que
“é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada”
, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS TRAZIDOS INOPORTUNAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018)

Nesse contexto, vale frisar que, no caso específico destes autos, o acolhimento da tese de contradição e erro material no v. acórdão embargado não implica em reanálise da matéria em sede de embargos de declaração, o que é expressamente vedado pela jurisprudência Pátria.

Isso porquê, toda a matéria de direito foi posta na decisão colegiada, ocorrendo apenas o erro material (de premissa) quanto à apreciação da natureza da cláusula contratual debatida nos autos – cláusula
“3. Promessa de Pagamento”
, se remuneratória ou moratória.

E, ao considerar erroneamente que a mencionada cláusula se tratava de ENCARGO MORATÓRIO o v. acórdão reconheceu a abusividade da incidência da capitalização diária, contudo afastou a descaracterização da mora deixando de aplicar a jurisprudência consolidada pelo c. STJ no julgamento do

Resp nº 1.061.530/RS
, cujos excertos foram transcritos no v. acórdão, conforme se vê abaixo:

Logo, bem se vê que o v. acórdão embargado já considerava que a constatação de abusividade nos encargos exigidos
durante a normalidade do contrato
(encargos remuneratórios) tem o condão de afastar a caracterização da mora, nos exatos termos da jurisprudência consolidada no julgamento em regime de recurso repetitivo do
Resp nº 1.061.530/RS
, cuja tese foi fixada no
TEMA 28 do STJ
. Vejamos:

Tema Repetitivo 28
.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.

Nesse ínterim, vale ressaltar que o e. Tribunal já tem adotado o entendimento consolidado pelo c. STJ quanto à desconstituição da mora nos casos em que há abuso nos juros cobrados no período de normalidade do contrato, vejamos:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – AÇÃO REVISIONAL CONEXA – LIMITAÇÃO DOS JUROS DOS JUROS MORATÓRIOS E NULIDADE DA TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, o que não se verifica no caso dos autos merecendo reforma a sentença.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003061-07.2023.8.11.0051, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO SINGULAR - JUROS REMUNERATÓRIOS, A PRIORI, EXCESSIVOS – JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

A descaracterização da mora do devedor ocorre se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, tornando-se cabível, assim, a determinação da exclusão da inscrição em registros em cadastros restritivos de crédito.

As astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de o réu/agravante resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.
(TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011460-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão deve ser mantida.
(TJ-MT 10003872120218110053 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

O Apelante também sustenta que, ao exigir a prestação de caução e/ou depósito de parcela incontroversa para afastar a desconstituição da mora o v. acórdão incorreu em omissão por ausência de fundamentação, conforme prevê o §1º do art. 489 do CPC.

Isso porque, tal exigência só se justifica em ações que se pretende a abstenção da INSCRIÇÃO e/ou MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, conforme consolidado pelo e. STJ no julgamento em regime de recurso repetitivo do
Resp nº 1.061.530/RS
,
cuja tese foi fixada no
TEMA 31 do STJ
. Vejamos:

Tema Repetitivo 31
.
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
.

Logo, resta configurada a omissão no v. acórdão embargado quanto à fundamentação da necessidade de depósito de parcela incontroversa ou prestação de caução para fins de afastamento da mora.

Entretanto, é cediço que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
(Súmula 380 do STJ).

E seguindo essa mesma trilha, no caso específico dos autos, é cediço que a simples alegação de abusividade do contrato em contestação de ação de busca e apreensão não afasta a mora, admitindo-se apenas a purgação da mora mediante o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911 /1969.

Por todo o exposto, ei por bem
acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante/Requerido no seu efeito infringente e
dar-lhes provimento
para, sanando o erro material e a contradição demonstrados, reconhecer que a capitalização diária de juros prevista na cláusula
“3. Promessa de Pagamento”
,

sem a especificação da taxa, foi exigida no período de normalidade do contrato, o que caracteriza a abusividade que tem o condão de afastar a mora, nos termos do TEMA 28 do STJ.

Via de consequência,
DOU PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo Requerido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, bem como, determinar a restituição dos autos à origem para que se proceda às praxes necessárias para restituição do veículo ao devedor fiduciante ou para que se proceda à aplicação do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/1969.

Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, considerando o provimento do apelo com a improcedência da ação de busca e apreensão, afasto a sucumbência, para condenar o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERENTE/APELADO

-
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(id. 222776653).

O Apelado/Requerente opôs os presentes embargos sustentando omissão no v. acórdão,
uma vez que o Apelado
“trouxe à baila que todos os encargos estavam devidamente previstos no contrato quando sua assinatura, assim, vedado o venire contra factum proprium”
, razão pela qual é perfeitamente admissível a capitalização mensal dos juros.

Sustentou a impossibilidade de concessão do benefício de justiça gratuita ao Apelante e a necessidade de manutenção da r. sentença apelada quanto aos honorários de sucumbência fixados, tendo em vista o que prescreve o princípio da causalidade.

Contudo, como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, bem se vê que os embargos de declaração opostos pelo Apelado não demonstraram em que vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) incorreu o v. acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser desprovidos, ante o seu intuito em rediscutir os autos.

Pelo exposto, ei por bem
acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Apelado/Requerente e
negar-lhes provimento
.

Com essas considerações,
acolho ambos os Embargos de Declaração,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos opostos pelo Apelado/Requerente
e
DOU PROVIMENTO aos Embargos opostos pelo Apelante/Requerido
, com efeito infringente,
para, sanando o erro material e a contradição demonstrados, reconhecer que a capitalização diária de juros prevista na cláusula
“3. Promessa de Pagamento”
,

sem a especificação da taxa, foi exigida no período de normalidade do contrato, o que caracteriza a abusividade que tem o condão de afastar a mora, nos termos do TEMA 28 do STJ e, consequentemente,
PROVER O APELO
interposto pelo Requerido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, bem como, determinar a restituição dos autos à origem para que se proceda às praxes necessárias para restituição do veículo ao devedor fiduciante ou para que se proceda à aplicação do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/1969.

Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, considerando o provimento do apelo com a improcedência da ação de busca e apreensão, afasto a sucumbência, para condenar o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024